Tribunal: TJMT
Processo: 1003011-36.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003011-36.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERSON NEVES DA SILVA - CPF: 037.209.981-50 (APELADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), CHUENLAY DA SILVA MARQUES - CNPJ: 26.771.725/0001-77 (APELANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (APELANTE), PJCMT (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHUENLAY DA SILVA MARQUES - CNPJ: 26.771.725/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PÚBLICO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – POLICIAIS CIVIS QUE CONSENTIRAM PARA A EXPOSIÇÃO INDEVIDA DA IMAGEM DO CUSTODIADO SEM PERMISSÃO DESTE ÚLTIMO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO ADMINISTRATIVO E O DANO À IMAGEM – CONSTATAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – DANO MORAL –
QUANTUM ARBITRADO –
REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Demonstrado nos autos que, após realizarem a prisão em flagrante, os policiais civis consentiram para a exposição indevida da imagem do custodiado, sem o consentimento deste, resta configurada a responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6o, da CF/88, eis que presentes o fato administrativo, e o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o dano à imagem do ofendido.

Para fixar o
quantum
indenizatório, o Julgador deve pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, distinguindo cada caso concreto, em observâncias aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Material no 1003011-36.2020.8.11.0002, movida por WANDERSON NEVES DA SILVA em face do apelante e de CHUENLAY DA SILVA MARQUES (JORNAL OESTE), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar, em caráter solidário, os requeridos ao pagamento de indenização por dano moral em favor do autor, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na proporção de 50% para cada requerido. Ainda, condenou ambos os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Alega o apelante que as ações desenvolvidas pelos agentes públicos “
não tiveram o objetivo de causar constrangimento ou vexação ao autor, mas sim de assegurar a ordem pública e a segurança dos cidadãos, o que é dever constitucional do Estado”
.

Aduz que embora os agentes tenham se perfilado para a aparição fotográfica, atuaram dentro dos limites legais e com o devido respaldo da legislação; que
“a divulgação de imagens de operações de segurança pública é prática comum e visa informar a sociedade sobre as atividades desenvolvidas pelo Estado, reforçando a confiança da população nas instituições públicas”
.

Argumenta que não há elementos concretos que comprovem a abusividade, ilegalidade ou qualquer forma de conduta vexatória por parte dos agentes públicos.

Sustenta que a responsabilidade pela divulgação das imagens não pode ser atribuída aos agentes públicos, e que a divulgação das imagens pelo jornal local, sem autorização dos agentes, quebra o nexo causal necessário para atribuição de responsabilidade ao Estado.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, a fim de excluir a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, ou reduzir o valor do
quantum
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 233106699).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 236151667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a pretensão recursal se cinge à reforma da sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, no valor equivalente a 50% de R$50.000,00.

Eis o relato dos fatos extraído do
decisum
:

“[...]

Analisando os autos, observo que o autor foi preso, em flagrante delito, no dia 20/09/2019, em razão da suposta prática da infração penal prevista no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, sendo que a prisão ocorreu no âmbito da operação conduzida pela Polícia Judiciária Civil de Cáceres/MT, para o cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de A.N.L., acusado de estupro de vulnerável.

Constata-se, ainda, que o autor foi conduzido à Delegacia de Polícia de Cáceres, juntamente com o seu primo A.N.L., que foi preso pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

Na Depol, os policiais civis, sem o devido consentimento, permitiram que o autor e o seu primo fossem fotografados pelo requerido Chuenlay da Silva Marques, que publicou em seu jornal eletrônico (Jornal Oeste), uma reportagem que noticiava o cumprimento do mandado de prisão preventiva, em matéria intitulada “Padrasto é preso por abuso de menos em Cáceres”, divulgando a fotografia do requerente ao lado do seu primo A.N.L., ambos algemados.

Denota-se dos fatos narrados na inicial, conjugados com a prova material arregimentada aos autos, que a imagem do autor restou veiculada em publicação realizada pelo requerido Jornal Oeste, em seu sítio da internet, datada de 21/09/2019 (ID 28668769).

Logo, inconteste que houve a exposição da imagem do autor, em publicação do Jornal Oeste, realizada em sua página da internet.

[...]”.

Nas razões recursais, o apelante defende, em suma, (i) que as ações desenvolvidas pelos agentes públicos
“não tiveram o objetivo de causar constrangimento ou vexação ao autor, mas sim de assegurar a ordem pública e a segurança dos cidadãos, o que é dever constitucional do Estado”
; (ii) que
“a divulgação de imagens de operações de segurança pública é prática comum e visa informar a sociedade sobre as atividades desenvolvidas pelo Estado, reforçando a confiança da população nas instituições públicas
”; e (iii) que a divulgação das imagens pelo jornal local, sem autorização dos agentes, quebra o nexo causal necessário para atribuição de responsabilidade ao Estado.

Neste particular, o recurso não merece ser provido.

Com efeito, restou incontroverso que os agentes públicos se perfilaram para aparição, juntamente com o autor/apelado e outro, em frente à Delegacia de Polícia, após a realização da apreensão em flagrante destes últimos, a fim de que o proprietário do requerido JORNAL OESTE capturasse a imagem fotográfica da cena.

Assim, tendo em vista que o autor/apelado já se encontrava sob a tutela estatal, inegável que os agentes públicos consentiram para a exposição indevida da imagem do autor, sem o consentimento deste.

Logo, se fazem presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil do Estado – que em regra é objetiva e pautada pela teoria do Risco Administrativo, nos termos do artigo 37, §6o, da CF/88 –, eis que presentes o fato administrativo, o dano à imagem do autor/apelado, e o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o evento danoso.

Nesse sentido, fundamentou com acerto o Juiz sentenciante,
in verbis
:

“[...]

No caso em tela, conforme já amplamente explicitado, houve a violação ao direito de imagem e honra do autor, o que apenas foi possível em razão da conduta perpetrada pelos agentes públicos (policiais civis).

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, invocou a presunção de legitimidade dos atos dos agentes públicos, sem cogitar a ocorrência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder que ensejasse dano moral ao autor.

A despeito de tais argumentos, revela-se desarrazoada a defesa do ente público requerido, que a todo tempo visou incutir que a responsabilidade pelo registro e divulgação das imagens do autor deve ser atribuída apenas ao requerido Chuenlay da Silva Marques (Jornal Oeste).

Evidentemente, o Estado-requerido apresenta defesa divorciada da realidade dos autos, ao persistir na tese de legalidade da prisão do autor por porte ilegal de armas, quando o cerne da questão é a exposição pública e indevida do requerente, viabilizada por ato dos seus agentes.

A questão envolve a legalidade ou não da permissão e conivência dos agentes públicos daquela circunscrição policial, que detinham a custódia do autor, consentindo e participando, ativamente, da exposição sensacionalista da imagem do requerente, sem a sua autorização
.

In casu, a conduta dos agentes públicos restou provada, inclusive, sendo parte integrante da imagem fotográfica, expondo o autor sem a sua autorização, sendo pública e notória a sua veiculação na mídia local
.

Com efeito, o fundamento da responsabilidade civil do Estado decorre da teoria do risco administrativo, definida como o dever de ressarcimento dos danos causados a terceiros por seus agentes, independente da configuração de dolo ou culpa.

Na imagem publicada pelo Jornal Oeste (ID 28668771), constata-se a presença posicionada e exibicionista de 5 (cinco) agentes públicos (policiais civis), além dos 2 (dois) presos, algemados e sem distorção na face, com o nítido propósito de exibi-los como “troféus” para a imprensa local.

Nota-se que o autor, sob a custódia do Estado, em ambiente absolutamente controlado (Delegacia de Polícia), os agentes públicos visaram como desiderato a vaidade humana e a satisfação da curiosidade pública, relegando o precioso princípio da dignidade humana.

Evidentemente, os agentes de segurança perfilados em frente à Depol para a exibição dos presos à imprensa, intentaram atender, apenas, a curiosidade pública e a relação destes agentes com os órgãos de imprensa, situação desprovida de qualquer interesse público.

É sabido que o preso sob a custódia da polícia atrai para o Estado o dever de tutela, obrigando-o à guarda e proteção de detentos ou reclusos, sendo inquestionável que, havendo ruptura deste dever estatal, nasce a obrigação de indenizar o administrado por dano de qualquer natureza, independentemente de dolo ou culpa, nos termos do artigo 37, § 6o, da CF/88.

Assim, o Estado apenas se desoneraria do dever de indenizar se acaso comprovasse ausência de nexo causal ou a culpa exclusiva da vítima, situações inocorrentes no caso concreto.

Oportuno ressaltar que o artigo 41, VIII, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) dispõe, expressamente, no rol de direitos do preso, a proteção contra qualquer forma de sensacionalismo:

Art. 41 - Constituem direitos do preso:

VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo;

Portanto, é inquestionável o dever do requerido Estado de Mato Grosso em indenizar o dano moral causado, pelos atos permissivos praticados pelos seus agentes de segurança, com lesão do direito à imagem do autor sob sua custódia, que não autorizou a veiculação de sua imagem.

[...]”.
(Destaquei)

Para ilustrar:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - ESTADO DE MINAS GERAIS - PESSOA PRESA EM FLAGRANTE - DEVER DO ESTADO EM ASSEGURAR OS DIREITOS NÃO MITIGADOS DO CUSTODIADO - FOTOGRAFIA DO INVESTIGADO ALGEMADO EM REPARTIÇÃO POLICIAL - CIRCULAÇÃO EM REDES SOCIAIS - ABALO REPUTACIONAL COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. - Violação aos direitos e garantias assegurados no art. 5o, X e XLIX, da Constituição da Republica, art. 38 do Código Penal e artigos 40 e 41, VIII, a LEP, o que contempla o direito à imagem, respondendo o Estado por eventual violação durante a custódia -
Comprovada a divulgação indevida de imagem do custodiado algemado com o banner da Polícia Militar ao fundo, não havendo finalidade oficial na fotografia tirada no interior da Delegacia de Polícia, responde o Estado pelos danos causados decorrentes desse fato
- Dano moral fixado com proporcionalidade ante as circunstâncias do caso concreto [...]. (TJ-MG - AC: 10000221914773001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ABORDAGEM POLICIAL. ABUSO DE AUTORIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. ALEGADO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À ABORDAGEM. USO INDEVIDO DE ALGEMAS. REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DOS AUTORES, QUE SE ENCONTRAVAM ALGEMADOS NO INTERIOR DA DELEGACIA. CONDUTA NÃO COIBIDA PELOS AGENTES POLICIAIS. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DIREITO À IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. 1. A responsabilidade a que está sujeito o ente público em situações como a da presente demanda, é de caráter objetivo, estando prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 2. No caso,
restou demonstrado o abalo moral decorrente dos excessos perpetrados durante a abordagem policial e também pela fotografia tirada dentro da delegacia de polícia, amplamente divulgada na rede de noticias e mídias sociais, caracterizando, por conseguinte, o dever de indenizar do Estado
. 3. Considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente o considerável grau de reprovabilidade da conduta adotada durante ação oficial, bem como a divulgação de imagens dos custodiados, empresários do ramo de comércio, na rede de notícias, apresenta-se razoável o valor arbitrado para a reparação dos danos morais, no importe de 20.000,00 (vinte mil reais), que se mostra adequado para a punição e prevenção de novas condutas. 4. Sentença mantida. 5. Com relação aos consectários legais incidentes sobre o crédito dos demandantes, o decisum merece adequação no que toca ao índice de correção monetária, devendo incidir o IPCA-E; enquanto que, aos juros moratórios, deve-se aplicar o índice da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, como requereu o apelante. Parcial provimento do recurso, no ponto. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APL: 03006264420178240021, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 08/12/2022, Quarta Câmara de Direito Público)”

Portanto, deve ser mantida a sentença, na parte em que reconheceu a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pelos danos morais aduzidos na petição inicial.

Em relação ao
quantum
, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, distinguindo cada caso concreto, em observâncias aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso, ponderada a situação concreta dos autos, aliado à conduta dos agentes públicos e do requerido Chuenlay da Silva Marques (Jornal Oeste), sem perder de vista a extensão dos danos morais infligidos ao autor, e que os réus foram condenados em caráter solidário, afigura-se razoável reduzir o
quantum
de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), merecendo ser provido o apelo nesta parte.

Ante o exposto,
dou provimento em parte
ao recurso, apenas para reduzir o valor total dos danos morais de R$50.000,00 para R$20.000,00, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024